Tribunal: TJDFT
Processo: 0710804-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. SENTENÇA. PEDIDO. LIMITES. VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO. DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIVÓRCIO. BENS. PARTILHA. SUB-ROGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DÍVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO.
1. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando há alinhamento processual entre o provimento jurisdicional e o pedido e a causa de pedir.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte tem a oportunidade de manifestar-se sobre questão trazida em contestação na réplica.
3. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares não se comunicam e não podem ser partilhados por ocasião do divórcio no regime de comunhão parcial.
4. Há presunção relativa de que as dívidas assumidas por qualquer dos cônjuges revertem em benefício comum no regime de comunhão parcial de bens, de modo que são partilháveis por ocasião do divórcio.
5. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) dá-se de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
6. As verbas sucumbenciais devem ser distribuídas de forma proporcional entre as partes na medida do sucesso de cada uma delas na demanda nos casos de sucumbência recíproca.
7. Apelações desprovidas.